Tribunal: STF
Processo: ARE 1545100
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Abuso do Direito à informação. Direito de resposta. Liberdade de imprensa. Acórdão em conformidade com a jurisprudência do STF. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Agravo conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto por veículo de imprensa contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem que concedeu direito de resposta a particular em face de matéria jornalística.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, IV, V, IX e XIV, e 220, caput e §1º, da Constituição Federal, argumentando que a matéria jornalística se insere no âmbito da liberdade de imprensa e de expressão.



    3. O Tribunal de origem concedeu o direito de resposta, entendendo que a reportagem veiculada continha cunho sensacionalista e tendencioso, extrapolando os limites da liberdade de informação e ofendendo a honra do recorrido. A decisão monocrática anterior no STF negou provimento ao recurso extraordinário, fundamentando que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte e que a revisão da decisão demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de matéria jornalística, que levou à concessão do direito de resposta pela Corte de origem, extrapolou os limites constitucionais da liberdade de imprensa e de expressão, e se a revisão dessa conclusão demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não aponta elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se pautou na consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência da Suprema Corte sobre os limites da liberdade de imprensa e de comunicação social.



    6. A Corte local decidiu em conformidade com o entendimento do STF, especialmente o consignado na ADI 5418 (Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25-05-2021), segundo o qual as liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, como a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas.



    7. A revisão da conclusão de abuso do direito de informação e da necessidade de veiculação do direito de resposta, tal como decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo conhecido e não provido.